Tribunal: TJPA
Processo: 0839419-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839419-36.2019.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR EXECUTADO PELA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, ANDRE TELES MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”. CARGO DE MÉDICO-LEGISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CANDIDATO REPROVADO NA SEGUNDA FASE DO CONCURSO – EXAMES MÉDICOS. ALTERAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NO MOMENTO DA AFERIÇÃO.
ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANDRÉ TELES MAIA
em face do P
RESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR EXECUTADO PELA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP, vinculado ao CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” – CPCRC/PA e SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD,
concedeu a segurança nos seguintes termos (id nº 3719755):

“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante ANDRE TELES

MAIA para, convalidando os efeitos da liminar, determinar que a autoridade coatora FADESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, anule, definitivamente, a decisão que o desclassificou na segunda fase do Concurso Público C-176, do CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” - CPCRC/PA, no qual concorre a vaga para exercer o cargo de Médico Legista na cidade de Marabá-PA.

Sem custas e honorários advocatícios.

Extingo a presente ação com julgamento do mérito, na forma do artigo

487, inciso I do Código de Processo Civil.”.

Aduziu o autor, ora recorrido, na inicial, ter prestado o concurso para ingresso no quadro de servidores do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para o cargo de médico legista, na cidade de Marabá/PA.

Relatou que foi aprovado na primeira fase do referido concurso, porém fora eliminado na segunda fase do exame, pelo fato de, no momento da avaliação médica, sua pressão arterial estar elevada (15x10), acima dos padrões considerados desejáveis.

Argumentou que
procurou uma clínica para realizar exames específico para aferição de hipertensão e impetrar recurso administrativo e que em todos os seus exames médicos consta que era apto à realização da terceira etapa do concurso, qual seja, a realização do TAF – Teste de Aptidão Física.

Destacou que realizou, inclusive, o exame denominado MAPA, que não estava previsto no edital, mas que é imprescindível para o correto diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo que referido exame, que mede a pressão arterial durante um período de 24 (vinte e quatro) horas, apresentou resultado NORMAL, ou seja, não hipertensivo.

Explicou ainda o recorrido que o mapa foi utilizado como embasamento no recurso administrativo que interpôs, mas segundo informações do impetrado, no momento da aferição sua (do apelado) pressão estava 15x10 e que por este motivo estaria inapto a realizar o TAF.

Sustentou também o recorrido na exordial que o recurso foi indeferido sem ao menos ter sido avaliado por uma junta médica ou solicitado exame complementar, e sem uma fundamentação plausível, ficando o impetrante indevidamente desclassificado na segunda fase do certame público, alegando-se que a pressão aceitável seria 14x9, informação essa que nem sequer existe no edital, concluindo que não é hipertensivo.

Resumiu o apelado os seus fundamentos, argumentando que realizou os exames necessários para a comprovação de que não possuiria hipertensão arterial sistêmica, que o laudo médico o considerou APTO a realização do Teste de Aptidão Física – TAF, sendo completamente indevida e ilegal sua desclassificação do certame.

Após o trâmite processual, o juízo de 1º grau concedeu a segurança nos termos acima transcritos.

Inconformado com o teor da sentença, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 3719757) sustentando a sua ilegitimidade passiva, atribuindo-a, conforme expõe, à FADESP
.

Apresentou a prejudicial de mérito da decadência, por entender que o impetrante tenta impugnar as regras editalícias, sendo que já decorrera mais de 120 (cento e vinte) dias desde a data da publicação do edital.

Explicou que o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” possui responsabilidade apenas em relação a 2º ETAPA (Curso Técnico-Profissional) de acordo com a previsão editalícia, item 21.3.2.

Salientou que os documentos relativos ao presente concurso não são operacionalizados pelo Recursos Humanos - RH do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, posto que são de responsabilidade da executora do certame, que detém a posse de toda a documentação pertinente.

Afirmou que não vislumbrou, no presente caso, o ato ilegal ou arbitrário praticado pela Administração a ensejar a impetração do presente
mandamus
,

na medida em que o recorrido não comprovou o seu direito líquido e certo, através de prova pré-constituída.

Defendeu, ainda, a i
mpossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação pelo Poder Judiciário, ante a vedação de interferência no mérito administrativo, motivo pelo qual requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

Apresentou argumentos sobre a presunção de legalidade das leis e dos atos administrativos do poder público que atuou em plena observância das regras editalícias e sobre a necessidade de observância dos princípios da igualdade e da isonomia.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 3732482).

Redistribuído os autos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 6174038).

Parecer da Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 6710928).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e, de ofício, por força do previsto no art. 14, parágrafo 1°, da Lei n° 12.016/2009, conheço igualmente a sentença sob enfoque da remessa necessária.

Havendo preliminar suscitada passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES.

O apelante sustentou a sua ilegitimidade passiva por entender que o mandado de segurança está relacionado à exclusão do candidato de uma das fases do concurso público, que seria de responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP.

Analisando a preliminar suscitada, verifico que, de fato, trata-se da exclusão de um candidato de uma das fases do certame que ainda estava sob o comando da Fadesp. Entendo, porém, que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva do apelante, vez que o concurso público em questão destina-se ao preenchimento de vagas no órgão recorrente e, portanto, a decisão judicial exarada no presente
mandamus
aginge-lhe diretamente, pois a garantia de permanência do recorrido nas demais etapas do certame poderá, ao fim, gerar ao apelante o dever nomear e dar posse ao candidato.

Por essa razão, concluo que resta demonstrado o interesse do apelante no desfecho da linde, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA DO
MANDAMUS.

O apelante defendeu a ocorrência da decadência do
mandamus,
por entender que já se passavam mais de 120 (cento e vinte) dias da data da publicação do edital quando o impetrante, ora apelado, impetrou o presente mandado de segurança.

Não há como prosperar, contudo, a alegação do recorrente, visto que o recorrido combateu o ato da autoridade coatora que o eliminou do certame, e não as regras editalícias.

D
e acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência do ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação dos candidatos do certame, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TERMO INICIAL. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO.

PRECEDENTES. ART. 515, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

I.
O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência do ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação dos candidatos do certame, momento em que se efetiva o prejuízo, porquanto só a partir de então existe ato operante e exequível, apto a provocar lesão a direito
.

Precedentes do STJ: AgRg no RMS 39.516/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2013; EREsp 1.266.278/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/05/2013.

II. No caso, o prazo decadencial não pode ser contado a partir da realização da prova oral, pelos impetrantes, em 05 e 06/01/2013, mas a contar da ciência do Edital 28-TJ/PA, de 24/01/2013, que veiculou o resultado final, quanto à eliminação dos impetrantes, na prova oral do certame. Como o presente Mandado de Segurança foi ajuizado em 22/05/2013 - antes de decorridos 120 dias da data do aludido Edital 28-TJ/PA, de 24/01/2013 -, é de se afastar a decadência.

III. Impossibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, do CPC: "Este Tribunal já concluiu pela inaplicação analógica da regra do § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil e, por consequência, pela não adoção da denominada 'teoria da causa madura' no recurso ordinário em mandado de segurança, sob pena de supressão de instâncias judiciais" (STJ, RMS 33.640/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2013).

IV. Recurso Ordinário provido, para afastar a decadência para a impetração da segurança e determinar que os autos retornem ao Tribunal de origem, para prosseguimento.

(STJ. RMS 44.408/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014). (grifei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. DECADÊNCIA. OFENSA DO ART. 267, II, DO CPC. REEXAME DE PROVAS.

1. O Tribunal de origem enfrentou a lide de forma fundamentada e suficiente acerca dos pontos suscitados, a afastar, portanto, a alegação de omissão do julgado.

2. O ato coator que motivou a impetração do mandado de segurança não foi o edital, mas a exclusão dos recorridos do concurso, por terem sido considerados inaptos nos exames de saúde e antropométrico.

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "o termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício
" (REsp 1351480/BA, Rel.

Ministra Eliana Calmon, 2ªT, DJe 26/06/2013).

4. Quanto à alegada ofensa do art. 267, II, do CPC, verifico que o Tribunal estadual, com base nas provas acostadas aos autos, concluiu estarem presentes as condições da ação, bem como o direito líquido e certo dos recorridos, conclusão que, para se lhe infirmar, exigiria inadmissível reexame de provas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 1151783/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DECADÊNCIA. AFASTADA. EXIGÊNCIA COM PREVISÃO EM LEI. RETORNO À ORIGEM.

1.
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, o termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o ato administrativo, de efeitos concretos, que determina a eliminação do candidato em razão da reprovação no exame médico, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício
.

2. A exigência de exame físico em concurso público é lícita quando prevista no edital e na lei. Precedentes.

3. Afastada a preliminar de decadência acolhida em apelação pelo Tribunal a quo, é cabível o retorno dos autos à origem, para apreciação das demais questões de mérito levantadas no recurso da municipalidade, referente à existência de previsão legal para a exigência do teste de aptidão física ao cargo de Guarda Municipal de Salvador.

4. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1351480/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013). (grifei)

No caso, o resultado da avaliação médica questionado no mandado de segurança foi publicado no Diário Oficial do Estado em 19/07/2019 (id nº 3719663) e a ação impetrada em 25/07/2019, portanto antes do decurso do lapso temporal de 120 dias.

Desse modo, não assiste razão ao apelante quanto à ocorrência da decadência, de modo que refeito essa prefacial.

MÉRITO.

O recorrente aduziu que se submeteu ao Concurso Público
Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para o cargo de Perito Criminal -Médico Legista, entretanto foi considerado inapto na avaliação médica por ter apresentado pressão arterial elevada (15x10) após três medições consecutivas, acima do limite da pressão arterial admitida (14x09) – v. id nº 3719718.

Como sabido, as bases e regras do concurso público vêm expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de quebra ao princípio da igualdade. Nesse sentido, a Administração tem liberdade para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas não pode se distanciar dos limites impostos à sua competência discricionária.

No caso, analisando a íntegra das normas editalícias que regem o concurso em questão, não verifiquei nenhum item do edital que previsse como limite da pressão arterial admitida a medição de 14x9.

Na realidade, a respeito dessa avaliação médica da pressão arterial, o edital apenas previu nos itens 13.7 e 13.11.2: 13.7 o seguinte:

Os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, sejam solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais dúvidas e firmar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo candidato.

(...)
13.11.2. Estão listadas a seguir as condições incapacitantes referentes ao Exame Médico: - Sistema Cardiovascular: doença coronariana; miocardiopatias;
hipertensão arterial sistêmica, não controlada ou com sinais de repercussão em outro órgão
; hipertensão pulmonar; cardiopatia congênita, ressalvada a comunicação interatrial, a comunicação interventricular e a persistência do canal arterial – desde que corrigidos cirurgicamente, e a presença de valva aórtica bicúspide, desde que não esteja associada a repercussão funcional; valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso de valva mitral que não esteja associada a repercussão funcional; pericardite crônica; arritmia cardíaca complexa e (ou) avançada; linfedema; fístula arteriovenosa; angiodisplasia; arteriopatia oclusiva crônica – arteriosclerose obliterante, tromboangeíte, obliterante, arterites; arteriopatia não oclusiva crônica – aneurismas, mesmo após correção cirúrgica; arteriopatia funcional – doença de Raynaud, acrocianose, distrofia simpático reflexa; síndrome do desfiladeiro torácico.” (grifei).

Como se observa da análise dos itens acima, na prática, para a eliminação do candidato na avaliação da saúde não bastava que este apresentasse alteração no exame de aferição de sua pressão arterial, tampouco havia previsão de exclusão em
razão de alteração da pressão arterial após a 3ª medição. Na realidade, para a exclusão do candidato no certame, e
ra necessário que a alteração no referido exame médico se enquadrasse como
hipertensão arterial sistêmica não controlada ou com sinais de repercussão em outro órgão, circunstância essa que não parece ter sido avaliada pela banca examinadora de saúde, que se limitou a medir a pressão arterial do candidato por três vezes consecutivas, sem buscar saber se essa alteração da pressão arterial seria sistémica e se atingia a função de algum outro órgão do candidato avaliado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobre a questão, já assentou o seguinte:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CPC/73. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME MÉDICO. ALTERAÇÃO NO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PELO CANDIDATO. ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 28 de junho de 2” (5542582, 5542582, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO INTERNA DE PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS, CHO PM2016 (EDITAL N.º 001/2016). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA 3ª FASE DO CERTAME (EXAME MÉDICO) POR TESTE ERGOMÉTRICO POSITIVO PARA ISQUEMIA DO MIOCÁRDIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, PARA A APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, COM A CONSEQUENTE PERMANÊNCIA DO APELADO NO PROCESSO SELETIVO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO FOR CONSIDERADO INAPTO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE NO ATO QUE EXCLUIU O APELADO DO CERTAME, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. AFASTADA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM ISQUEMIA CARDÍACA COM BASE EM UM ÚNICO EXAME, O QUE ELEVA A POSSIBILIDADE DE UM FALSO-POSITIVO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA SE CHEGAR A UM DIAGNÓSTICO PRECISO DAS REAIS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA DO CANDIDATO. PREVISÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE QUE O ACESSO AO CARGO PÚBLICO OCORRA MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÃO DE IGUALDADE. PRECEDENTES. APEL.”. (3511250, 3511250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).

Ademais, cumpre relembrar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam
quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

No que diz respeito ao cargo de perito médico legista, deve ser observado o procedente oriundo do STF que consignou não ser
constitucional a exigência de condição física desproporcional à cabível habilitação ao cargo perito médico-legista de Polícia Civil. Para ilustrar o que restou mencionado, reproduzo a seguir a ementa do julgado:

“CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO.
Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil
.” (STF - RE: 505654 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) (grifei)

Por outro lado, observa-se que, segundo o edital do certame, são atribuições do Perito Médico Legista:

Síntese das atribuições: Realizar atividades de nível superior envolvendo a execução especializada de trabalhos relacionados à perícia para fins jurídico-legais tais como necrópsias, exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros, visando à elucidação de crimes, mortes não-naturais, acidentes, lesões corporais, complementar de sanidade física e outros exames provenientes de solicitação forense, e executar outras atividades correlatas à sua área de atuação, de acordo com a sua formação profissional.

Como se nota,
as atividades a serem desenvolvidas pelo médico legista são eminentemente de caráter técnico-científico, pelo que a exigência de que a pressão arterial do candidato estivesse dentro do limite considerado razoável pela banca examinadora para considerá-lo como apto ao teste de aptidão física mostra-se desarrazoado.

E
m situação análoga, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, foi proferida decisão monocrática no mesmo sentido. Senão vejamos:

“Da reprodução dos precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal emerge a certeza de que se ajustam, com perfeição, ao caso ora examinado, porquanto o agravado submeteu-se a concurso público para o cargo de Médico-Perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cargo este que a princípio se exige conhecimento técnico e não desforço físico.

De outra banda, ressalto, por oportuno, que no caso examinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no ARE 927803 AgR/RO, assim como na situação presente, havia lei prevendo a realização do teste de aptidão física, contudo tal circunstância, por si só, não é suficiente para elidir a ausência de proporcionalidade na exigência quando as funções do cargo não demandarem esforço físico.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR”.

Por fim, entendo que não há que se falar em ausência de prova pré-constituída em favor do impetrante, ora recorrido, visto que este juntou aos autos resultado do exame “
MAPA”, exame específico e detalhado para investigar a hipertensão arterial sistêmica, e que não apresentou qualquer alteração, fator esse que corrobora os fundamentos acima apresentados, de modo a justificar a concessão da segurança.

De outra feita,
o recorrente não foi capaz de apresentar, perante o juízo, contraprova no sentido de demonstrar que o apelado tinha apresentado pressão incompatível com o último consenso brasileiro de hipertensão arterial, ou que tenha apresentado enfermidade incompatível com a atividade a ser desempenhada.

Assim, não tendo o impetrado demonstrado, em sua peça de defesa, que o problema de pressão arterial do recorrido se enquadrava em uma das hipóteses previstas no edital como causa de eliminação do certame, só resta concluir que o ato de eliminação sob exame encontra-se revertido de ilegalidade.

Por essa razão, não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário não invadiu o mérito do ato administrativo, mas apenas exerceu o controle da legalidade, ao constatar que a eliminação do apelado não possui embasamento no edital, que é considerado a lei do certame.

Nesse sentido, julgados pátrios:

“AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.”.
(STJ. AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2.
Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito
. 3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.
(TJ/DFT., 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUNAL DE CONTAS. NEGATIVA DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DO ATO. 1.
O Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode rever a justiça dos atos administrativos emanados do Tribunal de Contas, cabendo analisar somente a regularidade formal e a legalidade do procedimento
. 2. Compete à Administração Pública motivar seus atos, de sorte a aferir a sua legalidade e finalidade, evitando desvio aos Princípios que a regem. Precedentes do STJ e desta Câmara. 3. A garantia de uma defesa efetiva pressupõe o dever de a decisão administrativa considerar os argumentos postos pelo Município. Ausência de fundamentação adequada que viola o dever de motivação da Administração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079910253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-02-2019). (grifei)
.

Dessa forma, constatando que houve ilegalidade no ato de eliminação do autor do concurso público, correta a decisão do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido.

Ante o exposto,
convergindo com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É como voto.

PROVIDENCIE A SECRETARIA A DEVIDA RETIFICAÇÃO NOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A SENTENÇA FOI IGUALMENTE ANALISADA SOB O ENFOQUE DA REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022